Tribunal: TJMT
Processo: 1018336-52.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018336-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO GONCALVES NETO - CPF: 005.008.281-72 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ROCHEDO LTDA - CNPJ: 37.548.070/0001-99 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA SANTA ADELE LTDA - CNPJ: 01.546.977/0001-71 (AGRAVANTE), INPER INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA - CNPJ: 91.958.181/0001-19 (AGRAVADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), HELIO LUIZ GARCIA - CPF: 635.317.478-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONCORDATA PREVENTIVA – DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA EM DECORRÊNCIA DO NÃO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA CONCORDATA – PRESCRIÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO FRIGORÍFICO NA QUALIDADE DE SÓCIO DA MASSA FALIDA – NÃO CONFIGURADA - ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA QUANTO A APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS COM RESPONSABILIDADE LIMITADA E IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VALORES PELA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO – MATÉRIAS PRECLUSAS – QUESTÕES JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Estando o processo falimentar em trâmite, na fase de apresentação da relação de credores da massa falida, arrecadação e venda dos ativos, não há que falar em prescrição, nos termos dos artigos 47, 134 e 199 do Decreto-Lei n. 7.661/45. 2.
Opera-se a preclusão sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e em função dos efeitos da coisa julgada formal, sendo inadmissível a reedição da matéria pela parte (CPC, art. 507), bem como nova decisão a respeito da questão (CPC, art. 505).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGROPECUÁRIA SANTA ADELE LTDA. e FRIGORÍFICO ROCHEDO LTDA. contra r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do procedimento de “Falência” (Proc. nº 0009717-33.2000.8.11.0041), da empresa INPER INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (cf. Id. nº 3047579 dos autos de origem).

Os agravantes sustentam que a “responsabilidade na falência não é automática, devem ser observados os princípios constitucionais do processo, isto é, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa”, assim a decisão é nula de pleno direito e não sujeita a preclusão por tratar-se de questão de ordem pública, portanto, “os sócios com responsabilidade limitada (pessoas físicas ou jurídicas) não poderão ser atingidos pela falência”

Relatam que a sentença de quebra da empresa INPER ocorreu, tão somente, porque a empresa não honrou o pagamento da 1ª parcela da concordata, “logo não quebrou de atos fraudulentos ou quaisquer outras medidas ilegais”, portanto, “
eventual responsabilidade pessoal dos sócios ou de empresa sócia da sociedade falida, não é automática, isto é, por mera extensão dos efeitos da falência, mas, sempre observados os Princípios Constitucionais do Processo”.

Defendem a ocorrência da prescrição da responsabilidade do frigorífico Rochedo na qualidade de sócio da massa falida, uma vez que “o início do prazo prescricional por conta da demora excessiva do processo falimentar, com ofensa clara e direta aos termos da Lei, posto que, (...) deveria estar encerrada dois anos depois do dia da declaração da falência (art. 132, § 1º do Decreto-Lei n. 7.661/45)”

Reforça que “inexiste nos autos a comprovação de motivo de força maior para esticar o presente processo de falência por mais de 21 anos, a prescrição da responsabilização do sócio frigorífico Rochedo, começa a correr a partir da data em que deveria estar encerrada a falência”

Defende a “existência de litisconsórcio (art. 46-i do CPC (art. 113-I do NCPC)”, pois a Agropecuária Santa Adele é mera litisconsorte ativa necessária, pelo que seu crédito não se confunde com aquele do frigorífico Rochedo”; a agropecuária nunca foi frigorífico

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido nos termos assinalados (cf. Id. n. 178152710)

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº
180130155
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

183219181
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
187888682
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Dos Pedidos Formulados Pelo Frigorífico Rochedo Ltda. e Agropecuária Santa Adele Ltda. (Id. 84120838)

Aduzem os requerentes que protocolaram manifestação nestes autos em 29/08/2014 e que foram juntadas nas fls.1062/1207 dos autos físicos, e aditada no dia 1/6/2017 (Id. 861528) arguindo as seguintes questões: 1. Decisão de Bloqueio dos Pretendidos Créditos do Frigorífico Rochedo Ltda. acha-se viciada por Ofensa a Princípios Constitucionais do Processo; 2. Prescrição da Responsabilização do Frigorífico Rochedo Ltda. na qualidade de Sócio da Massa Falida. 3. Sobre a Cota-Parte Não Integralizada. 4. Existência de Litisconsórcio com a Agropecuária Santa Adele Ltda. (Art. 46-I do CPC.). 5. Quanto aos Honorários Advocatícios

Afirmam não foi possível verificar se esses pedidos foram decididos, vez que a digitalização foi efetuada em apenas parte do processo. Assim, requerem: “1. Que seja chamado o processo à ordem para a verificação se houve ou não decisão desse D. Juízo sobre as questões agitadas nas petições acima indicadas, já que não consta o recebimento de nenhuma intimação do advogado subscritor sobre essa questão; 2. Acaso não localizada decisão a respeito, que seja, então, apreciadas as referidas petições, com possível urgência, já que se trata de matérias importantes para o deslinde da questão posta nestes autos.”

A Síndica manifestou pelo indeferimento dos pedidos formulados (Id. 46356384), ao argumento de que a pretensão é a reconsideração de uma decisão judicial, incabível na espécie, diante do manto da coisa julgada. Afirmou que não ocorreu quebra do princípio constitucional do devido processo legal, pois em atenção ao direito da coletividade da Massa Falida, o Juízo determinou o bloqueio de valores que a ela pertencem, em razão da decisão de desconsideração da personalidade jurídica que fora proferida nos autos da Massa Falida Frigoverdi S/A (fls. 16.190/16.191), em 10 de abril de 2013, o que alcança os bens do Frigorífico Rochedo Ltda., considerando que esta figurava como sócia da falida INPER, por força de instrumento contratual de fls. 43/48.

Sobre a alegada prescrição, opina pela inaplicabilidade do instituto, uma vez que o processo falimentar não foi concluído, aplicando-se o Decreto-Lei n. 7.661/45. Da alegação da não integralização do capital da Inper e também do listisconsórcio com a Agropecuária Santa Adele Ltda. a Sindica afirmou que não resta dúvida que o Frigorífico Rochedo Ltda. é da Massa Falida INPER – Investimentos e Participação Ltda., logo, em face da “vis atrativa” da Falência, os créditos devem ser vinculados a Massa Falida. Por fim, sobre os Honorários Advocatícios, a Sindica opinou pela utilização do pedido de habilitação de crédito nos autos da falência da Frigoverdi.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que os pedidos formulados pelas empresas Frigorífico Rochedo Ltda. e Agropecuária Santa Adele Ltda. objetivam reconsiderar a decisão proferida nos autos da Massa Falida Frigoverdi S/A (fls. 16.190/16.191 – autos físicos), em 10 de abril de 2013, que desconsiderou a personalidade jurídica e alcançou os bens do Frigorífico Rochedo Ltda

Contudo, é cediço que a referida decisão já foi devidamente analisada, inclusive em grau recursal, de modo que restou estabilizada processualmente. Impende registrar que o pedido de reconsideração não tem amparo legal, fato pelo qual não interrompe, tampouco suspende, a contagem do prazo para a interposição de recurso ou cumprimento da ordem judicial determinada.

(...)

De fato é defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (art. 505 e art. 507, ambos do CPC).

Logo, eventuais questionamentos sobre o bloqueio de créditos do Frigorífico Rochedo Ltda., da não integralização do capital da Inper e também do listisconsórcio com a Agropecuária Santa Adele Ltda. não merecem ser reanalisados, porquanto todos os créditos devem ser vinculados a Massa Falida, em vista da vis atrativa da Falência.

Inclusive, na decisão proferida no dia 16/2/2018 (fls. 1680 – autos físicos – Id. 46353948), ficou consignado pelo Magistrado o seguinte:

“considerando que as questões sobre a propriedade do Frigorífico Rochedo Ltda já foi decidida judicialmente, inclusive em segundo grau de jurisdição (fls. 961/998), com trânsito em julgado, confirmando que a empresa denominada Frigorífico Rochedo Ltda integra a massa falida em epígrafe, portanto crédito pertencente ao Frigorífico Rochedo deve ser vinculado ao presente feito falimentar para complementação de ativos e futuro rateio no concurso de credores legitimados e devidamente habilitados.”

No que se refere à alegada prescrição da responsabilização do Frigorífico Rochedo Ltda. na qualidade de Sócio da Massa Falida, sem maiores delongas, verifico que deve ser refutada, pois aplica-se, na espécie, os artigos 47, 134 e 199, todos do Decreto-Lei n. 7.661/45, in verbis:

“Art. 47. Durante o processo de falência fica suspenso o curso de prescrição relativa a obrigações de responsabilidade do falido”. “Art. 134. A prescrição relativa às obrigações do falido recomeça a correr no dia em que passar em julgado a sentença de encerramento da falência.” “Art. 199. A prescrição extintiva da punibilidade de crime falimentar opera-se em dois anos. Parágrafo único. O prazo prescricional começa a correr da data em que transitar em julgado a sentença que encerrar a falência ou que julgar cumprida a concordata”.

Isso porque, o regime jurídico dos processos de falências da LRF não se aplica às falências regidas pelo Decreto-Lei 7.661/45, já que expressamente proibido pelo artigo 192 da LRF.

Trata-se de regra de direito intertemporal que norteou a interpretação e aplicação da LRF, permitindo a manutenção da vigência e a eficácia das regras do decreto às falências ajuizadas anteriormente ao referido marco temporal, sobretudo em se tratando de direito material que não pode ser afetado pelas alterações legislativas, sob pena de infringir os princípios constitucionais do direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada.

Assim, estando o processo falimentar em trâmite, na fase de apresentação da relação de credores das Massas Falidas, arrecadação e venda dos ativos, não há que se falar em prescrição.

A falência da empresa INPER INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, foi decretada nos autos do processo n. 0009717-33.2000.8.11.0041, em razão de não ter sido cumprida a obrigação do pagamento da 1ª parcela da concordata, nos termos do art. 150, I, da Lei de Falência.

A irresignação dos agravantes quanto a alegação de inobservância dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, na apuração da responsabilidade dos sócios com responsabilidade limitada não merece prosperar.

Nesse sentido também é o entendimento da douta Procuradoria Geral de Justiça que, sobre o tema, manifestou-se:

Primeiro, não vislumbro dos autos ofensa ao devido processo legal, muitos menos de seus corolários lógicos, como ampla defesa e contraditório, eis que questões envolvendo o bloqueio de crédito do FRIGORÍFICO ROCHEDO, a não integralização do capital da INSPER e o litisconsórcio com a AGROPECUÁRIA SANTA ADELE LTDA já foram decididas judicialmente, inclusive em segundo grau de jurisdição, de forma que não haveria razões e/ou motivos para a reanálise destas questões já preclusas e finalizadas.

De fato, conforme manifestação do Síndico nomeado nos autos de falência (proc. n. 0009717-33.2000.8.11.0041) da empresa INPER, quanto as alegações dos agravados, relatou o seguinte:

Em síntese, os requerentes alegaram que “a decisão que estendeu os efeitos da falência determinando o BLOQUEIO do eventual crédito do Frigorífico Rochedo Ltda., no bojo do Cumprimento de Sentença (autos 0804503- 38.2011.8.12.0001) junto à 19ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande – MS, “data máxima vênia”, está a merecer reparos através de reconsideração, por inobservância dos princípios constitucionais do devido processo legal, do Contraditório e da Ampla Defesa (art. 5º, LIV e LVda CF)”.

Data máxima venia, os pedidos não merecem prosperar. Na espécie, não ocorreu quebra do princípio constitucional do devido processo legal. A bem da verdade, em atenção ao direito da coletividade da Massa Falida, o Juízo determinou o bloqueio de valores que a ela pertencem, em razão da decisão de desconsideração da personalidade jurídica que fora proferida nos autos da Massa Falida Frigoverdi S/A (fls. 16.190/16.191), em 10 de abril de 2013.

Inclusive, é importante esclarecer que na decisão de desconsideração da personalidade jurídica o Magistrado afirmou que “seus controladores passem a responder com seus bens particulares ante aos credores, bem como determino a unificação das empresas Frigoverdi S/A e Inper”.

Ou seja, a decisão alcança os bens do Frigorífico Rochedo Ltda., considerando que esta figurava como sócia da falida INPER, por força de instrumento contratual de fls. 43/48, o que afasta a tese sustentada na manifestação de fls. 1.064.

Tudo o que fora alegado na petição cai por terra com a decisão que desconsiderou as personalidades jurídicas das empresas falidas, avançando para o patrimônio dos seus sócios controladores, justamente em razão da confusão patrimonial existente entre elas.

Além disso, a decisão que determinou o bloqueio de eventual crédito no bojo dos autos de cumprimento de sentença nº 0804503-38.2011.8.12.0001 junto à 19ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS, foi prolatada em 24 de julho de 2014, ou seja, quando o Juízo já havia reconhecido a confusão patrimonial e a fraude. (cf. Id. n. 46356384 - Pág. 6)

Portanto, não há falar em inobservância do devido processo legal, já que a decisão do bloqueio de crédito, foi proferida no ano de 2014 e, ali, foi reconhecida a confusão patrimonial e fraude que levaram a desconsideração da personalidade jurídica das empresas/agravantes.

No caso em exame, os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, com indício de fraude à lei (confusão patrimonial e fraude), revelam-se suficientes para autorizar, com base no uso do poder geral de cautela (artigo 798 do CPC), a extensão dos efeitos da falência também aos sócios, cuja medida de indisponibilidade dos seus bens mostra-se acertada (artigo 99, VII da Lei 11.101/2005).

Nesse sentido é o entendimento é o entendimento do eg. STJ ao dispor que "Decretada a desconsideração da personalidade jurídica da falida, com a conseqüente propagação dos seus efeitos aos bens patrimoniais dos sócios, não ocorre desrespeito aos postulados do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, nem maltrato a direito líquido e certo de terceiros prejudicados, quando patente sua legitimidade para defesa dos seus direitos, mediante a interposição perante o juízo falimentar dos recursos cabíveis. Precedentes: REsp n. 228.357-SP, Terceira Turma, relator Ministro Castro Filho, DJ de 2.2.2004; REsp n. 418.385-SP, Quarta Turma, relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, DJ de 3.9.2007"" (STJ - REsp 881.330/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma- julgado em 19/08/2008, DJe 10/11/2008)

Quanto ao pedido de desbloqueio de eventual valor pertencente a
Agropecuária Santa Adele, em razão da existência de litisconsórcio, também não merece acolhimento.

Mais uma vez, é necessário voltar-se ao parecer elaborado pelo Sindico nomeado que, sobre o tema, também se manifestou afirmando que:

Também foi levantada a existência de litisconsórcio com a AGROPECUÁRIA SANTA ADELE LTDA., na ação que se busca o recebimento de crédito contra o Banco do Brasil, razão pela qual requereu a exclusão da sua cota parte do bloqueio, caso obtenham êxito na ação judicial.

(...)

Excelência, como já demonstrado nos tópicos anteriores, não resta dúvida que o Frigorífico Rochedo Ltda. é da Massa Falida INPER – Investimentos e Participação Ltda., logo, em face da “vis atrativa” da Falência, os créditos devem ser vinculados a respectiva Massa Falida.

Oportuno destacar, ainda, que os fatos alegados pelos peticionantes não atingem o direito da Massa Falida em obter todo o crédito proveniente da demanda judicial do cumprimento de sentença nº 0804503- 38.2011.8.12.0001, uma vez que a cédula de crédito industrial que originou toda a cobrança em desfavor do Banco do Brasil S/A, foi emitida pelo Frigorifico Rochedo Ltda., conforme se verifica na cópia da cédula de crédito juntada nos autos nº 1409242-32.2016.8.12.0000, de cumprimento de sentença de Campo Grande – MS.

(...)

Ademais, é importante salientar que a lei de falência no seu art. 70, do Dec.-Lei nº 7.661/45, determina ao Síndico a imediata arrecadação dos bens do falido, onde quer que estejam, requerendo para esse fim as providências judiciais necessárias.

Neste mesmo entendimento, cita-se o art. 71, do referido Decreto, que aduz “a arrecadação dos bens particulares do sócio solidário será feita ao mesmo tempo que a dos bens da sociedade, levantando-se inventario especial de cada uma das massas”.

Desta maneira, as alegações dos requerentes não devem prosperar, posto que ficou demonstrada nos autos da falência, que quaisquer ativos vinculados ao bem da Massa, devem ser arrecadados imediatamente, pelo Síndico.

De fato, a matéria já foi discutida nos autos do cumprimento de sentença (proc.
0804503- 38.2011.8.12.0001), portanto, a questão já foi decidida judicialmente e, como bem analisado pela
decisão agravada
“eventuais questionamentos sobre o bloqueio de créditos do Frigorífico Rochedo Ltda., da não integralização do capital da Inper e também do listisconsórcio com a Agropecuária Santa Adele Ltda. não merecem ser reanalisados, porquanto todos os créditos devem ser vinculados a Massa Falida, em vista da vis atrativa da Falência”.

No mais, quanto a prescrição alegada, nenhum reparo merece a decisão agravada.

Ao contrário do alegado pelas empresas/agravantes, a prescrição não se opera no presente caso, já que, aplica-se ao caso os artigos 47, 134 e 199 do Decreto-Lei n. 7.661/45. Nesse sentido também é o entendimento da douta Procuradoria Geral de Justiça ao afirmar que:

Em outro giro, no tocante a prescrição, entendo que tal tese deva ser refutada, haja vista que a prescrição fica suspensa durante o processo falimentar, conforme prevê os artigos 47, 134 e 199 do DL 7.661/45, vejamos:

“Art. 47. Durante o processo de falência fica suspenso o curso de prescrição relativa a obrigações de responsabilidade do falido.

(...)

Art. 134. A prescrição relativa às obrigações do falido recomeça a correr no dia em que passar em julgado a sentença de encerramento da falência.

(...)

Art. 199. A prescrição extintiva da punibilidade de crime falimentar opera-se em dois anos

Parágrafo único. O prazo prescricional começa a correr da data em que transitar em julgado a sentença que encerrar a falência ou que julgar cumprida a concordata.”

Portanto, como o processo de falência ainda não foi concluído, não há que se falar em prescrição.

Isto posto
, nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelas agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024